Tribunal: TJMT
Processo: 0004021-33.2011.8.11.0040
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
FRANCISCA CASTORINA DE LARA

Número do Protocolo: 141400/2016
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AGRAVO RETIDO – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS POR AUTOR E RÉU – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CPC/1973 – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO BICICLETA (TRICICLO) E CAMINHÃO DE LIXO DO MUNICÍPIO – SEQUELAS DECORRENTES DAS FRATURAS – CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM MANTIDO - DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO - - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao art. 33 do CPC/1973, quando a prova pericial for requerida por ambas as partes, sendo, pois, admissível, que o pagamento dos honorários periciais ocorra pelas partes.
Em se tratando de acidente envolvendo pessoa jurídica de direito público, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva daquela pela reparação dos danos causados, devendo ser lembrado que se faculta à primeira, como forma de excluir ou mitigar a sua responsabilidade, não obstante demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos pela vítima, comprovar a culpa exclusiva da última ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
É caso de manutenção do dever de indenizar, uma vez que comprovado que o acidente se deflagrou por culpa exclusiva da ré, na medida em que, trafegando de forma imprudente, abalroou a bicicleta trafegada pela autora, ocasionando os danos impingidos à vítima, atraindo o seu dever de reparar.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
INTERESSADO/APELADO:
FRANCISCA CASTORINA DE LARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por Município de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, proposta por Francisca Castorina de Lara, em que o Juízo Singular julgou procedente a ação, condenando o município apelante, solidariamente com o requerido Darci Batista dos Reis, ao pagamento de R$ 1.124,90 (um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa centavos), a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, assim como, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando o município apelante isento do pagamento das custas judiciais, em razão art. 3.º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2.001.
Aduz o apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, o conhecimento do agravo de instrumento convertido em retido e, no mérito, que a responsabilidade pelo acidente ocorrido na hipótese dos autos é subjetiva, em se tratando de ato omissivo estatal, devendo haver por quem alega a comprovação da culpa, não havendo em se falar em responsabilidade objetiva.
Sustenta, ainda, a inexistência do dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva da autora ao realizar conversão com seu triciclo, estando parada no ponto cego do caminhão do município, uma vez que estava a direta do caminhão na mão do trânsito, sendo, pois, ausente o nexo causal, ou, eventualmente, a ocorrência de culpa concorrente da autora para o evento danoso.
Aduz, também, a necessidade de aplicação da súmula 246 do STJ, de modo a ser deduzido da indenização judicialmente fixada o valor do seguro obrigatório.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, a redução do valor de indenização arbitrado.
A apelada, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a perda do objeto do agravo retido e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (fls. 220/227-TJ).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 238-TJ, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, afasto a alegação da apelada quanto à perda do objeto do agravo retido, uma vez que existente interesse do município apelante na questão quanto ao ônus do pagamento dos honorários periciais.
Vejamos.
O município apelante, em suas razões recursais, pugnou pela análise do Agravo de Instrumento n° 107672/2014, que foi convertido em retido.
Eis o teor do art. 33, caput, do CPC/1973:
“Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.”

Com efeito, a segunda parte do dispositivo alhures mencionado, deve ser aplicada com reservas, ante a possibilidade do juiz determinar a divisão dos honorários periciais, nos limites estabelecidos para o exercício do expert, entre os litigantes interessados na produção da prova, quando ambos (autor e réu) pleiteiam exames.
Noutro norte, o tratamento igualitário que se deve dispensar às partes é preconizado pelo art. 125, inciso I, do CPC.
Assim, sendo, se a parte busca a prova, independentemente de sua posição no polo processual (autor ou réu), há de assumir a responsabilidade pelo pagamento das custas.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA – ÔNUS PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ARTIGO 33, DO CPC/73 – RELATIVIZAÇÃO – QUESITOS APRESENTADO PELO RÉU QUE EXCEDE OS LIMITES DA PROVA ALMEJADA PELO AUTOR – ÔNUS A SEREM SUPORTADOS PELO REQUERIDO – QUESITOS A QUE SE DEVEM RESPONDER, DESDE QUE SE RECOLHA OS HONORÁRIOS DO EXPERT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É admissível o pagamento dos honorários periciais pelas partes, se a prova for por ambas requeridas, sendo que, tal providencia não viola o artigo 33, do Código de Processo Civil/1973.” (N.U 0051342-14.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (destaquei)

Com tais considerações, nego provimento ao agravo retido.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A interessada/apelada propôs ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face do município apelante, arguindo, em síntese, que no dia 06/06/2011, trafegava regularmente com sua bicicleta (triciclo) pela Av. Imigrantes sentido Av. Tancredo Neves, na cidade de Sorriso e, ao chegar na rotatória, a autora realizou a conversão à direita, porém, durante a manobra foi atropelada por um veículo de coleta de lixo de propriedade do município apelante, conduzido pelo segundo requerido, Sr.
Darci Batista dos Reis.
Aduziu em sua inicial, ainda, que foi espremida entre a rua e o meio fio da calçada, comprovando a imprudência do condutor do veículo, falta de atenção e a total irregularidade da manobra efetuada com o referido caminhão.
Sustentou, também, que em razão do atropelamento, teve sua perna esquerda esmagada, na altura da coxa, suportando danos de natureza gravíssima, razão pela qual foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, tendo, sua perna amputada na altura da coxa e, além dos ferimentos sofridos pelo corpo, expõe que ficou permanentemente incapacitada de realizar até as atividades mais simples, tendo suportado danos materiais com a perda de sua bicicleta e a aquisição de roupas especiais para seu caso de deformidade física causada pelo sinistro que totalizam o valor de R$1.124,90 (um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa centavos).
Desse modo, informou que haveria gastos com despesas médicas, bem como probabilidade de utilização de prótese, razão pela qual pugnou pela condenação dos requeridos em danos morais, estéticos e materiais sofridos em razão do referido acidente.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou procedente a ação, condenando o município apelante, solidariamente com o requerido Darci Batista dos Reis, ao pagamento de R$ 1.124,90 (um mil, cento e vinte e quatro reais e noventa centavos), a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, assim como, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando o município apelante isento do pagamento das custas judiciais, em razão art. 3.º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2.001.
Pois bem.
Sabe-se que, em se tratando de Ação Indenizatória movida contra o Município, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o §6° do artigo 37 da Constituição Federa, senão vejamos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.
Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento; não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.
No caso vertente, o acidente envolvendo a bicicleta (triciclo) e o caminhão do Município é incontroverso e da mesma forma, ficou devidamente comprovado, por meio de testemunha ouvida em Juízo a imprudência do condutor do caminhão, senão vejamos:
“(...) O caminhão era do Município, sendo que estava parado na rotatória na Av. Imigrantes e ia para o Mercado Berté, sendo que quando saiu não olhou para o outro lado e mesmo que olhasse não veria a autora, pois ela estava muito perto do caminhão na parte de trás, porém não olhou para trás e então “pisou” na autora. A autora estava às direitas do lado do caminhão na mão do trânsito, atrás do caminhão, sendo que ela estava do mesmo lado que o requerido. Quando o requerido virou sentido à Tancredo Neves passou por cima da autora, sendo que o caminhão pegou a roda da bicicleta atingindo a perna da autora (...)”. (sic depoimento de Darci Batista dos Reis)

A testemunha Eloyr Vilmar Sides, no mesmo sentido, informou que:
“(...) presenciou o acidente, sendo que estava no caminhão de lixo trabalhando. A autora estava do lado direito do caminhão, sendo que o motorista do caminhão virou e não percebeu que a autora estava ao lado e atingiu a mesma. O caminhão estava na Imigrantes e ia adentrar à Av. Tancredo Neves, sendo que a requerente iria fazer o mesmo trajeto. A requerente perdeu a perna no acidente. Estava escurecendo no momento dos fatos. O requerido parou e prestou socorro à autora (...)”.

Assim sendo, verifica-se que ambos os depoimentos corroboram com a tese exposta pela parte autora, ao confirmarem que a vítima trafegava no mesmo sentido do requerido e, por sua vez, este fez conversão à direita sem olhar para o lado ou para trás, atingindo o triciclo da autora (o que resta confirmado com o Boletim de Acidente às fls. 26/26-verso-TJ), causando a colisão, da qual decorreram os prejuízos descritos na inicial.
Nesse ponto, resta examinar se o apelante foi, ou não, o causador exclusivo do acidente, pois se houver concorrência de culpa, haverá a quebra do nexo de causalidade entre o dano experimentado pela apelada e a ação do agente público e, consequentemente, o Município Recorrente não estará obrigado a indenizar a vítima.
Trata-se do ônus do Município Apelante em elidir ou mitigar essa responsabilidade, na forma do que lhe autoriza o artigo 373, inciso II, do CPC, que possui o seguinte teor:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...); II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, o ônus de demonstrar a culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente, pertence à ré, de cujo encargo, no caso em tela, não se desincumbiu.
Da análise dos autos, a melhor prova produzida respalda a conclusão do juízo de primeiro grau, que atribuiu a culpa exclusivamente ao condutor do caminhão do lixo.
Dessarte, não merece acolhimento a tese de que houve culpa exclusiva da vítima, porque desprovida de comprovação.
Frise-se que, em virtude de ter apresentado defesa indireta de mérito, na sua peça de defesa, o ônus de provar o fato era o Município Apelante.
Diante disso, tenho que o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido pelo ficou devidamente demonstrado no presente caso.
Logo, a sentença, não merece retificação.
Quanto à indenização, a título de danos materiais, cumpre salientar que, de fato, deve corresponder ao efetivo prejuízo, que ficou devidamente comprovado às fls. 53/54-TJ (demonstrativo de gastos com a aquisição de roupas apropriadas em razão da amputação da perna, no valor de R$394,90 e o valor de R$730,00 referente ao orçamento do triciclo).
Deve-se enfatizar que o Apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que os danos materiais informados no referido não correspondiam ao prejuízo efetivamente sofrido pela apelada.
Já quanto a ocorrência do dano moral, conforme salientado no ato sentencial impugnado, é manifesta. Assim, resta examinar se o valor arbitrado se mostra, ou não, razoável.
Ressalto que, embora não haja critérios objetivos para fixação de indenização por dano moral, o Julgador deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom-senso. Além disso, deve sopesar o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano, a extensão da dor e a repercussão do ato danoso.
Outrossim, é ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima, e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.
Assim sendo, o Município busca a minoração do valor arbitrado e, no entanto, entendo que o valor fixado na origem, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do abalo moral sofrido e a amputação de membro com o acidente, não comporta a redução buscada pelo Município Requerido, tratando-se de valor ajustado ao caso concreto.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DANO MATERIAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República.
Não há falar em culpa exclusiva da vítima, quando o acervo probatório, constante dos autos, denota a falta de prudência do motorista do veículo público.
Não havendo provas de que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente , a tese de culpa concorrente deve ser afastada.
Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de o Município indenizar a parte lesada.
Os danos materiais devem ser comprovados, não devendo o ressarcimento decorrer de mera presunção de prejuízo.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser minorado se o arbitramento lhes for além. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.” (N.U 0004295-67.2009.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Já quanto à dedução do valor de seguro obrigatório do montante da indenização, melhor sorte não socorre ao município apelante.
Isso porque, nos termos da Súmula 402 do STJ, haverá a dedução dos montantes comprovadamente percebidos a título de DPVAT, o que não resta evidenciado nos autos.
Com tais considerações, nego provimento ao agravo retido, bem como, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR